Tribunal: STF
Processo: HC 200259
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Lauro Henrique Fusco Marinho com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 57)
    Em 12.4.2021 proferi decisão monocrática para conceder, de ofício, ordem de habeas corpus em favor de Cleudson Garcia Montali por reconhecer a existência de constrangimento ilegal na manutenção de sua prisão preventiva, diante de seu debilitado estado de saúde. (eDOC 35)
    O requerente afirma se encontrar na mesma situação fático-processual do paciente: são corréus no processo 1500477-48.2019.8.26.0077, presos no mesmo dia e ambos operados de cirurgia bariátrica (p. 6). Afirma, porém, que seu estado de saúde é ainda mais delicado que o do paciente, pois além da progressiva desnutrição decorrente da privação da dieta adequada, sofreria também de apneia obstrutiva do sono, cujo tratamento depende de aparelho não disponibilizável no sistema penitenciário. (p. 7)
    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que substituiu a prisão preventiva por domiciliar.
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    A pretensão merece acolhida.
    Conforme consignado anteriormente:
    “O impetrante afirma (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 29.9.2020, se encontra custodiado cautelarmente em estabelecimento penal incapaz de lhe prestar a necessária assistência médica e nutricional. (p. 2)
    Assevera que ao exame de diversos médicos o paciente teria sido diagnosticado com ‘desnutrição, caquexia, sarcoidose, fraqueza, perda de massa muscular, anemia, gastralgia, depressão, amnésia, raciocínio lento, dormência de membros inferiores’, em estado de saúde muito debilitado que contemplaria risco de morte. (p. 4)
    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (eDOC 4, 5 e 19)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para determinar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
    É o relatório.
    (...)
    Na hipótese dos autos, vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Dispõe o Código de Processo Penal que:
    ‘Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (…) II - extremamente debilitado por motivo de doença grave’.
    As anotações do médico da administração penitenciária não oferecem diagnóstico ou prognose. (eDOC 14)
    O paciente juntou relatórios clínicos de médicos assistentes, de exame direto (eDOC 15) e indireto (eDOC 16), que, além de relatar condição de desnutrição e quadro depressivo já instalados, com piora progressiva, aventam risco de evolução do paciente para desnutrição grave e imunossupressão, com sequelas potencialmente irreversíveis, e prescrevem tratamento fisioterápico, clínico e psicológico, de impossível prestação no ambiente carcerário.
    Portanto, é necessário compatibilizar a aplicação da legislação penal e processual penal, bem como a boa garantia da ordem, com os direitos individuais das pessoas presas”. (eDOC 35)
    O requerente traz laudo de médico assistente que o acompanha na prisão de 14.12.2020 a 8.4.2021, cuja conclusão é a de que estaria ocorrendo uma deterioração progressiva, rápida e preocupante de seu estado geral, que anuncia “ sequelas irreversíveis com danos permanentes”. (eDOC 59, p. 15)
    Ante o exposto, considerando a situação personalíssima de saúde do requerente, estendo-lhe a ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva por domiciliar, acrescida ainda das seguintes medidas cautelares, nos termos do art. 319, do CPP:
    I) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com corréu;
    II) proibição de prestar serviços ou participar, direta ou indiretamente, das pessoas jurídicas que teriam sido utilizadas para a prática dos crimes narrados na denúncia, bem como de receber rendimentos, lucros ou ganhos dessas entidades;
    III) proibição de alienar ou receber bens ou direitos de terceiros sem a comunicação prévia ao Juízo de origem.
    Além disso, o requerente deverá se submeter, a cada dois meses, a exame médico por perito oficial para avaliar a permanência das condições que impedem o confinamento em unidade prisional.
    Destaco que o descumprimento injustificado das medidas cautelares poderá importar no imediato restabelecimento da prisão preventiva, como também poderá ser esta novamente decretada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa. 
    Comunique-se com urgência o juiz de primeiro grau.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente